Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Multa por interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. Demandas conexas. Decisão comum impugnada. Particularidades do caso sub judice. Agravo parcialmente provido.